Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu que avalie e insira a parte autora no SISREG III quanto ao procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA TOTAL DE REVISÃO DE OMBRO ESQUERDO COM ENXERTO ÓSSEO, nos termos do relatório médico, e, após, submeta o paciente ao procedimento, observada a ordem de prioridade clínica do paciente.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41185549).

3. O autor, em suas razões recursais, alegou que a sentença apenas determinou que réu avalie e insira a parte autora no SISREG III quanto ao procedimento cirúrgico observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, todavia, já se encontra com indicação médica para o procedimento cirúrgico há mais de 100 dias, cujo relatório médico afirma que o quadro clínico do paciente requer urgência. Sustentou que foi colocado para aguardar pela incerta disponibilidade da realização do procedimento cirúrgico, sem que haja previsão de atendimento. Destacou não dispor de recursos que possam cobrir os gastos necessários ao custeio de seu tratamento e o risco de eventual demora no provimento jurisdicional resultaria em sequelas irreversíveis ao recorrente. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu providencie a imediata realização da artroplastia total de revisão de ombro esquerdo com enxerto ósseo.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 41804918).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização do procedimento artroplastia total de revisão de ombro esquerdo com enxerto, datado de 17/05/2022, atestou tratar-se de procedimento urgente, porquanto a não realização do tratamento provoca ou acentua, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de sentido ou função (ID 41185524).

8. Não há nos autos documento comprobatório de que a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, se positivo, qual a classificação de risco que se enquadra o paciente. Entretanto, constou determinação que o réu inserisse o autor no sistema de regulação, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, conforme decisão de ID 41185531). Da referida decisão o recorrido foi intimado em 05 de julho de 2022 (ID 41185533), presumindo-se que a inserção da parte autora no sistema tenha ocorrido na mesma data.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter o recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 17/05/2022, quando houve a solicitação pelo médico que o acompanha.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento de “ARTROPLASTIA TOTAL DE REVISÃO DE OMBRO ESQUERDO COM ENXERTO ÓSSEO”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.